Tribunal: TJMT
Processo: 0008076-68.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008076-68.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CHARANTOLA - CPF: 046.330.101-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ CHARANTOLA - CPF: 046.330.101-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008076-68.2016.8.11.0002

APELANTE: SAULO DALTRO MOREIRA SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, cumulada com Exibição de Documentos

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Isso porque e sem maiores delongas, como a ré foi condenada ao pagamento do valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), entendo que os honorários advocatícios fixados pelo Juiz sentenciante em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, resultando no valor de R$ 56,62 (cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos) é muito irrisório, ferindo claramente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se deve permitir.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008076-68.2016.8.11.0002

APELANTE: SAULO DALTRO MOREIRA SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SAULO DALTRO MOREIRA SILVA
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT cumulada com Exibição de Documentos (Código de nº 442541) ajuizada por
José Luiz Charantola
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (20.4.2014), e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 27201956), o advogado do autor, ora apelante, sustenta que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, pugna para que sejam elevados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 27201963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008076-68.2016.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se os honorários advocatícios fixados pelo Juiz sentenciante deve ou não ser majorado.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o advogado do autor, ora apelante, sustenta que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, pugna para que sejam elevados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assiste parcial razão ao apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, como a ré foi condenada ao pagamento do valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), entendo que os honorários advocatícios fixados pelo Juiz sentenciante em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, resultando no valor de R$ 56,62 (cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos) é muito irrisório, ferindo claramente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se deve permitir.

Nesse sentido, vejamos os precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I, II, III e IV e §8º, do Código de Processo Civil, entendo que os honorários advocatícios devem elevados para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e assim majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020